Tribunal: CARF
Processo: 10880.993992/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993992/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 e No 143
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993992/2011-69
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36080.40880.160407.1.7.02-9706, em 16.04.2007, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 73.159,87 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-12:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...] RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
65.105,17
29.181,50 [...]
94.286,67
CONFIRMADAS [...]
13.686,24
0,00 [...]
13.686,24

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 73.159,87
Valor na DIPJ: R$ 73.159,87
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 94.286,67
IRPJ devido: R$ 21.126,80
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 36080.40880.160407.1.7.02-9706 16821.63684.160609.1.7.02-1570
18888.43376.160609.1.7.02-0670 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.044, de 09.10.2018, e-fls. 45-59:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a manifestação de inconformidade PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do
Relatório e Voto. [...]
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da Manifestação
de Inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 1.832,47 e homologar os
débitos declarados no PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite do direito creditório
aqui reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.03.2019, e-fl. 66, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.04.2019, e-fls. 68-74, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA DECADÊNCIA
3. A clara dicção do parágrafo 40, do art. 150, do CTN, não deixa margem a
dúvida, eis que, expirado o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, aplicando-se, pois, a
disposição do art. 173 do mesmo codex.
4. A interpretação do v. Acórdão em contradição a esses preceitos legais não
corresponde aos fatos provados nos autos. Com efeito, como restou amplamente
provado na Manifestação de Inconformidade da ora recorrente, os valores
compensados correspondem à competência do exercício de 2004, e, dessa forma, a
homologação das compensações se deu em 30 de junho de 2005. Por consequência, o
Fisco tinha o prazo peremptório até o dia 1° de julho de 2010 para cobrar o seu
pretenso crédito.
5. Acrescente-se, que o r. despacho decisório somente foi proferido 2 de
dezembro de 2011 (doc 1), com ciência do contribuinte em 19 de dezembro do mesmo
ano, questão está que é incontroversa.
6. Da homologação tácita: cabe ressaltar, neste passo, por importante no
julgamento do presente recurso, que a DIPJ de 2002, exercício de 2003, foi
homologado tacitamente, eis que se passaram mais de 5 (cinco) anos do fato gerador
(o prazo se venceu em 10 de unho de 2008 Como corolário, temos a que as
informações constantes dessa declaração fiscal não podem mais ser i pugnadas, tendo
ocorrido a preclusão. Assim, a "Ficha 43 — Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte", dessa declaração, há que ser reconhecida como correta.
7. É de rigor, portanto o reconhecimento da ocorrência de decadência da exação
fiscal em questão.
Da juntada da DIPJ de 2002 (exercício 2003), acima referida:
8. Cumpre ressaltar que o presente recurso voluntário tem em sua origem o
indeferimento da compensação tributária requerida no ano 2007, onde a Receita
Federal alega que não comprovou a retenção da fonte do ano de 2002, das seguintes
instituições financeiras:

CNPJ
Valor
60.701.190/0001-04
42.145,90
61.411.633/0001-87
9.273,03

9. De taque-se que o referido indeferimento da compensação ocorreu mediante
do r. despacho decisório (doc 5), que foi proferido somente em 2 de dezembro de
2011, ou seja, quase 9 anos após do preenchimento da DIRPJ.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

10. Diante do exposto, conclui-se que, por ocasião do momento da apresentação
da manifestação de inconformidade, a empresa não estava em poder os informes de
rendimentos de 2002 (já que se passaram 9 anos).
Assim, requereu em seu recurso que fosse considerado do imposto retido na
fonte, conforme constam as informações registradas na Base da Receita Federal, ou
que, alternativamente, que concedesse um prazo para juntada do informe de
rendimento - na medida em que as Instituições Financeiras solicitaram 90 (noventa
dias) para enviar os informes.
11. Para surpresa da ora recorrente, ambos os pedidos foram indeferidos e o
total do imposto de renda informado na DIPJ de 2002 não foi conhecido, o que
motivou o indeferimento das compensações mencionadas no ITEM 2., acima.
12. Com a devida vênia, não há qualquer justificativa válida para o v. acórdão
recorrido tenha indeferido a juntada do "Informe de Rendimentos Financeiros" —
"Ano — calendário de 2002 — Imposto de Renda — Pessoa Jurídica". Com efeito, em
su "Manifestação de Inconformidade", a ora recorrente ponderou que, em vista d
antiguidade desse documento, não mais tinha em seus arquivos os informe de
rendimentos/extratos bancários, mas que iria solicitar ao seu banco referidos
documentos, tendo requerido prazo para juntada aos autos desses documentos. No
entretanto, o v. Acórdão não deferiu essa juntada. Ora, esse "Informes de Rendimentos
Financeiros" — Ano Calendário de 2002 é essencial para o julgamento do presente
processo.
13. Aliás, há que se reverberar que se trata de documento que se encontra
arquivado na própria Receita Federal. É evidente que a administração pública não
poc1e desconhecer documento essencial ao deslinde do processo.
14. E, a LEI N° 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999, prevê em seu art. 3°,
inciso III, que:
"Art. 3°- O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:"
"III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais
serão objeto de consideração pelo órgão competente;".
15. Requer, pois, neste passo a juntada do referido documento (doc. 9), para
comprovar a existência de crédito de imposto de renda [no valor total de
R$35.058,30].
No que concerne ao pedido conclui que:
16. Ex Positis, são as presentes razões, além do acima pleiteado, para requerer o
acolhimento do presente recurso voluntário, para ser deferido reconhecimento da
decadência de todo o débito fiscal, ou, alternativamente, seja corrigida a constituição
do débito fiscal, nos termos do Informe de Rendimentos ora juntado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$71.327,40 (R$73.159,87 - R$1.832,47) referente ao ano-calendário de 2002
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Decadência/Prescrição
A Recorrente alega que o procedimento foi alcançado pela homologação tácita.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso
do lapso temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de
dívida do débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em
que o sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por
parte da Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato
gerador. Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta
pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o
prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC). Por conseguinte, não há que se falar em
decadência, instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários definitivamente constituídos contra o sujeito
passivo. Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no
procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão
alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15,
art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, determina:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144, 149,
150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999. [...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 36080.40880.160407.1.7.02-9706 em
16.04.2007, e-fls. 02-07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002. Tem-se que o “prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
(§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). A Recorrente foi cientificada
validamente do Despacho Decisório, e-fls. 08-12, em 19.12.2011, e-fl. 09. Nesse sentido não
transcorreu o prazo de cinco anos de homologação tácita da compensação.
O procedimento de compensação tributária está previsto no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1972. Tem-se que o Per/DComp é modo de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, ficando
dispensada qualquer outra providência por parte da Fazenda Pública (Recurso Especial
Repetitivo no 1101728/SP). A fase litigiosa rege-se pelo inciso III do Código Tributário
Nacional, que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972), período em que não corre a prescrição. A contestação proposta na peça recursal,
dessa maneira, não se confirma.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório ao
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

argumento de que “provou todos os valores de seus créditos, inclusive com comprovação de
documentos anexos”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Informe de Rendimentos, e-fl. 107.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993992/2011-69

jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 119
DF CARF MF
Original